Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a absoluta impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. (Acórdão n.1137319, 07164759120188070000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A decisão que deferiu o bloqueio e a penhora em conta salário deve ser reformada em razão da ausência de qualquer exceção para penhora de salários ou de verba decorrente de aposentadoria. Eventuais valores bloqueados ou penhorados devem ser liberados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.